Tribunal: TJDFT
Processo: 0705793-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGADA SUSPENSÃO INDEVIDA DE ACESSO AO WHATSAPP. ALEGADA OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por FERNANDO MIL HOMENS MOREIRA contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento à sua apelação cível, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral, ajuizada em razão da alegada suspensão indevida de acesso ao aplicativo WhatsApp. O embargante sustenta a existência de cinco pontos obscuros no julgado, relacionados à distribuição do ônus da prova, à ausência de reconhecimento de conduta abusiva da ré, à valoração das provas e à exclusão de documentos nos autos. Requer o saneamento das supostas obscuridades para fins de prequestionamento e eventual interposição de recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) esclarecer se o acórdão incorreu em obscuridade quanto à imputação do ônus da prova ao autor; (ii) verificar se houve omissão acerca da responsabilidade da ré quanto à suspensão do serviço; (iii) determinar se houve obscuridade na análise da conduta da ré como lícita; (iv) esclarecer se houve supressão indevida de documentos nos autos; e (v) verificar se o acórdão foi omisso ao desconsiderar os efeitos da interrupção do serviço na esfera pessoal e médica do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
5. Constatada a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que se evidencia é que os argumentos da parte embargante demonstram o mero inconformismo com posicionamento adotado e o nítido interesse de rediscutir as questões já analisadas no acórdão, o que é defeso pela via recursal eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.